Tribunal: TJDFT
Processo: 0710891-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0710891-67.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA NOGUEIRA LEITE AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Adriana Nogueira Leite contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (Id 152667674 do processo de referência) que, nos autos da ação de conhecimento proposta pela agravante em desfavor de Hapvida Assistência Médica Ltda., processo n. 0710199-65.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência à agravante, nos seguintes termos: (grifos no original) Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. Trata-se de ação de OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c com pedido de INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, com pedido de ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, ajuizada por ADRIANA NOGUEIRA LEITE em desfavor de HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA. A autora afirma que foi submetida à cirurgia bariátrica (gastroplastia), procedimento bem-sucedido, que resultou na perda de aproximadamente 30 (tinta) quilos e, como consequência, ocasionou em excesso de tecido epitelial, necessitando de cirurgia plástica reparadora, descrita no relatório de ID 152254587. Relata que a operadora do plano de saúde se recusou a autorizar o procedimento cirúrgico, sob o argumento de se tratar de procedimento estético, não possuir cobertura contratual e não estar discriminado no rol da ANS (ID 152254589). A requerente alega que a operadora de saúde não levou em consideração os relatórios médicos que demonstram a necessidade médica e não estética para os procedimentos em questão. Por fim, requereu a ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, a fim de determinar a ré autorize, em 5 dias, o procedimento 30602246 X 02 - RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA COM RETALHOS CUTÂNEOS LOCAIS e o procedimento 30101522 X 04 – EXTENSOS FERIMENTOS E RETALHO CUTÂNEO DA REGIÃO, conforme o relatório médico. É o relatório. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do bom Direito, também conhecida como fumus bonis iuris, e o perigo que uma eventual demora possa acarretar na qualidade do Direito, ou seja, a iminência de algum dano ou ato ilícito, que é também chamado de periculum in mora. Com relação ao requisito do fumus bonis iuris, considero comprovado, tendo em vista que os fundamentos apresentados pela parte estão amparados em prova idônea, haja visto que houve demonstração da relação contratual entre as partes, o relatório médico com indicação da cirurgia (ID 152254587) e a negativa por parte da prestadora do serviço (ID 152254589). Contudo, reputo que o periculum in mora não restou comprovado. Em que pese o relatório médico indicar que a autora apresenta flacidez, queda mamária, desconforto causado pelo atrito da pele, dificuldade de higienização, interferência na prática de atividades físicas e demais, o mencionado relatório não faz nenhuma menção de que o procedimento seja urgente ou emergencial, ou de que a situação esteja acarretando outras doenças. Quer dizer, não houve demonstração do um perigo de dano grave e de difícil reparação que não possa aguardar o curso normal do processo para a rescisão contratual. Ressalte-se que a menção à existência de eventuais repercussões psicológicas decorrentes do quadro clínico da paciente não é suficiente, por si só, para atestar eventual perigo de dano. Ademais, cabe à parte provar que a demora na tutela jurisdicional é suscetível de causar-lhe dano irreparável ou de difícil reparação. Confira-se o entendimento deste eg. TJDFT: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SÁUDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA BILATERAL COM PRÓTESES. TEMA 1.069 DO STJ. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCEÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL, DIFÍCIL REPARAÇÃO OU PREJUÍZO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n. 1.870.834/SP e 1.872.321/SP (Tema 1.069) à sistemática dos recursos repetitivos, determinando a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da obrigatoriedade de custeio, pelo plano de saúde, de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. 2. A tutela provisória de urgência é instituto que permite a efetivação, de modo célere e eficaz, da proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. 2.1 Sua concessão está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil. 3. Incidem, na espécie, as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 4. Os requisitos do perigo de dano e da probabilidade do direito devem estar presentes para o deferimento da tutela antecipada, de modo que, uma vez ausentes os elementos caracterizadores da urgência da pretensão da parte autora e inexistente o perigo de dano concreto à sua vida ou à sua integridade física ou psicológica, não há justificativa para a concessão do provimento favorável à realização da cirurgia plástica reparadora após bariátrica em sede liminar. 4.1 Deve-se aguardar o regular trâmite processual e a realização da análise do acervo probatório apresentado por ambas as partes após efetivado o contraditório. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão 1651437, 07306557320228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, inexistindo relato de risco de morte ou de prejuízo irreparável, não verifico a presença dos requisitos necessários à concessão de antecipação dos efeitos da tutela, sendo conveniente que se ouça antes de mais nada as razões da ré para indeferimento da autorização. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Quanto ao mais, nos termos do art. 334 do CPC, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação. No entanto, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Conforme determina o art. 4° do CPC, "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável e a efetividade, o novo sistema permite, dentre outras coisas, a flexibilização procedimental (CPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. Aliás, o próprio código permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (CPC, 373, § 1°). Ainda levando em conta a duração razoável, é possível que o réu se utilize dessa audiência preliminar como forma de atrasar a marcha processual, permanecendo silente na oportunidade prevista no artigo 334, § 5°, conquanto já esteja determinado a não realizar qualquer tipo de acordo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não existia nulidade diante da não realização da audiência prevista no art. 331 do Código de 1973: PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO ART. 331 CPC - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - SÚMULA 83/STJ - VIOLAÇÃO ARTS. 327, 396 e 397, DO CPC - AUSÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - SÚMULA N. 211/STJ - ARTS. 331 E 333, I, DO CPC - PREJUÍZOS DECORRENTES DA DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS - SÚMULA N. 7/STJ - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.- Não importa nulidade do processo a não realização da audiência de conciliação, uma vez que a norma contida no artigo 331 do CPC visa a dar maior agilidade ao processo e as partes podem transigir a qualquer momento. Precedentes. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2.- A violação dos arts. 327, 396 e 397, do CPC, tal como posta nas razões do Recurso Especial, não foi objeto de debate no v. Acórdão recorrido, integrado pelo acórdão que julgou os embargos de declaração, carecendo, portanto, do necessário prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211 desta Corte. 3.- A convicção a que chegou o Tribunal a quo quanto à necessidade de ressarcimento dos prejuízos decorrentes da devolução de mercadorias, decorreu da análise das circunstâncias fáticas peculiares à causa, cujo reexame é vedado em âmbito de Recurso Especial, a teor do enunciado 7 da Súmula desta Corte. 4.- Agravo Regimental Improvido. (AgRg no AREsp 409.397/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 29/08/2014 - grifei). Neste passo, é importante registrar que a audiência prevista no Código revogado tinha uma finalidade muito mais ampla do que apenas a de tentar conciliar as partes. De fato, servia como importante instrumento para saneamento e organização do processo, pois envolvia a análise das questões processuais pendentes, a fixação dos pontos controvertidos e a deliberação sobre as provas requeridas (CPC1973, 331, § 2°). Portanto, não teria sentido reconhecer uma nulidade em razão da não realização de um ato mais simples, que pode ser praticado a qualquer momento, cujo objetivo pode ser alcançado pelas partes por outros meios e, ainda, porque não lhes causa prejuízo. Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se o réu Nome: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, endereço: Avenida Heraclito Graça, 406, - até 916 - lado par, Centro, FORTALEZA - CE - CEP: 60140-060, para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Não sendo contestada a ação, serão considerados como verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Caso necessário, fica desde já autorizada a expedição de carta precatória. Frustrada a citação pessoal, retornem os autos conclusos para que seja avaliada a necessidade de realização de consulta aos sistemas de informação disponíveis ao Juízo. Caso não haja sucesso na consulta ou em nova tentativa de citação, intime-se o autor para apresentar novo endereço no prazo de 15 (quinze) dias. Advirta(m)-se o(as) Réu(és) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Nesta sede, em extensas razões (Id 44983549), a agravante narra ter sido submetida à cirurgia bariátrica para tratamento contra a obesidade mórbida. Diz que após o procedimento sobrevieram “sérios problemas em razão do excesso de pele”, tais como “dermatofitose e a grave dermolipodistrofia”, os quais causam grandes danos à saúde da paciente. Afirma estar, em razão disso, demonstrada a urgência e/ou emergência na realização da cirurgia reparadora pós gastroplastia, a fim de evitar danos ainda maiores à sua saúde e à sua qualidade de vida. Ilustra não se limitar a sua cirurgia plástica reparadora em finalidade estética para rejuvenescer ou a aperfeiçoar a beleza corporal, mas, sim, destina-se a reconstruir parte do organismo em desconformidade, bem como prevenir males decorrentes das repetitivas infecções que possui, haja vista “risco de danos irreversíveis e de grave comprometimento da qualidade de vida e, principalmente, da plenitude de saúde da agravante”. Expõe que não incumbe à operada agravada recusar a cobertura de saúde por não ser o procedimento adequado, ou por não ter previsão contratual no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, a uma, porque o cirurgião plástico, mediante laudo, sinalizou pela imprescindibilidade do procedimento ser fundamental para a recuperação integral; a duas, porque, tal cirurgia é desdobramento (extensão) do tratamento para obesidade mórbida, “não cabendo ao plano de saúde dizer qual tratamento deverá ser melhor para a paciente, isso cabe somente ao médico que a assiste”. Sustenta que não há falar em ausência de requisitos para a concessão da liminar, em razão da cirurgia reparadora pós-bariátrica não estar coberta contratualmente por não constar no rol de procedimentos obrigatórios listados da ANS, pois este rol é exemplificativo, como bem pontuado na Lei n. 14.454/2022 e na Resolução Normativa n. 167/2008-ANS, devendo prevalecer o entendimento de que a obesidade mórbida é doença crônica que demanda cobertura obrigatória nos planos de assistência médica e hospitalar. Pontua que a saúde é direito fundamental tutelado pela Constituição Federal, o qual merece a devida observância pela agravada. Salienta ainda que a negativa unilateral da operadora agravada viola a função social e a boa-fé exigida na execução do contrato, pois a agravante ajustou a prestação dos serviços médicos e hospitalares, tendo pago regularmente as mensalidades, devendo, assim, receber o procedimento pós-bariátrico vindicado a ser custeado pela operadora do plano de saúde. Assinala que, “em eventual improcedência do pedido autoral, a operadora pode buscar, via ação de cobrança, os valores pagos junto ao prestador do serviço”. Defende estar caracterizado nos autos o periculum in mora, em razão disso mister o deferimento da tutela de urgência, porquanto a agravante não pode aguardar a demora normal do desenvolvimento regular da marcha processual, dado ao risco de anos à saúde e à qualidade de vida. Realça extrair das provas dos autos a verossimilhança das alegações da agravante e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, como também o concernente ao “risco ao resultado útil do processo é verificado pela gravidade do problema atestado pelo médico assistente”. Reproduz julgados desta e. Corte de Justiça e do c. STJ que entende reforçar sua tese recursal. Com isso, requer: a) o conhecimento do presente recurso e o deferimento liminar da tutela de urgência, como autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015, no sentido de autorizar os procedimentos médico pleiteados, tudo conforme o relatório médico em anexo; b) Seja o agravado intimado para que, caso queira, apresente contrarrazões no prazo legal; C) No mérito, requer o conhecimento do presente recurso, confirmando a tutela antecipada deferida integralmente. Sem recolhimento de preparo, diante da gratuidade de justiça deferida na origem (Id 152667674 do processo de referência). Em decisão de Id 45330043, esta relatoria indeferiu a antecipação da tutela recursal requerida. Inconformada, a agravante interpôs agravo interno (Id 45815127), no qual requer “o deferimento liminar da tutela de urgência, com a reconsideração da decisão, no sentido de autorizar os procedimentos médico pleiteados”. Reitera o pedido em petição de Id 46574683. A parte agravada apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (Id 46497822) e ao agravo interno (Id 47193779), pugnando pelo desprovimento de ambos os recursos. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. Em consulta ao sistema informatizado, verifico que, em 4/7/2023, foi prolatada sentença de mérito pelo juízo da 3a Vara Cível da Ceilândia no processo de referência (autos no 0707481-89.2023.8.07.0003), na qual julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar a requerida na obrigação de fazer, assim como julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais (Id 163894299 do processo de referência). Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal de obter a reforma da decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência à agravante. Colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, em que se decidiu pela perda de objeto do agravo de instrumento pendente de julgamento, em razão da superveniente prolação de sentença no processo em curso no juízo de origem, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado pela e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento e do agravo interno, porque julgo-os prejudicados. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora